Tribunal: TJDFT
Processo: 0757678-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0757678-82.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL DA SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O LOURIVAL DA SILVA LIMA (executado) apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em ação de execução fiscal, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. (exequente) extinguiu o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC em razão do pagamento do débito. Pelo princípio da causalidade, condenou o executado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em seu apelo, o executado se insurge quanto à condenação em honorários de sucumbência nos casos de adesão ao REFIS e, na oportunidade, requer a concessão da gratuidade. Portanto, o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Observo dos autos que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade em 30/05/2022, o d. Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que (ID 63079982): “O Excipiente apresentou apenas extratos de uma das constas alcançadas pelo bloqueio, mesmo nesta se observa movimentação financeira incompatível para quem alega a necessidade do benefício. No mês de julho/21 se observa entrada em conta de cerca de dez mil reais, o que também se verifica no mês de junho/21. Deve ser destacado que não foram apresentados os extratos das contas da CAIXA e do BRADESCO, sendo que neste foi penhorada quantia superior a R$ 32.000,00. Ainda não constam informações acerca da real ocupação do Excipiente, que apenas se apresenta como autônomo, nada informa sobre seus gastos e despesas para se viabilizar o exame da real necessidade da concessão da justiça gratuita.” (g.n.) No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência da recorrente, porque os últimos extratos apresentados datam de julho/2021. (ID 63079977) Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator